Tribunal: CARF
Processo: 16327.720030/2020-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720030/2020-45
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-010.551 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrentes
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. CONHECIMENTO.
SUMULA CARF 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO.
CARTÕES
MAGNÉTICOS.
O auxílio-alimentação concedido a empregados na forma de tíquetes ou
congênere não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada. No que tange ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso de ofício e voluntário em face do Acórdão
108-000.973, exarado pela 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
08, fl. 2305 a 2337, que analisou a impugnação apresentada pelo contribuinte contra os Autos de
Infração em que se exigem Contribuições Sociais Previdenciárias sobre valores creditados aos
empregados a título de auxilio alimentação sob a forma de Cartão Alimentação.
Do Relatório da Decisão recorrida, merecem destaque os seguintes excertos:
1.1. O presente processo inclui os seguintes Autos de Infração, consolidados em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720030/2020-45
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720030/2020-45

14/01/2020:
I. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR -
contribuição patronal (20%) e contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT (2%), ambas incidentes sobre o auxílio-
alimentação pago pela empresa aos segurados empregados no período 01/2015 a
12/2015, não incluído na base de cálculo das contribuições mensais.
II. CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - contribuições
destinadas ao INCRA (0,2%) e ao FNDE (Salário-Educação - 2,5%), ambas incidentes
sobre o auxílio-alimentação pago pela empresa aos segurados empregados no período
01/2015 a 12/2015, não incluído na base de cálculo das contribuições mensais.
2. O Relatório Fiscal (fls.81/93) anexo ao processo administrativo apresenta as
informações pertinentes à auditoria realizada no contribuinte e à apuração das
contribuições sociais e previdenciárias do período fiscalizado. Do referido relatório,
destacam-se as seguintes informações:
2.1. O contribuinte efetuou pagamentos a seus empregados sob a forma de Cartão
Alimentação fornecido pela empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Convênio S/A e
em espécie. Os valores referentes às despesas com refeição e alimentação são
registrados na conta 817271009 DESP PROGR ALIMENT TRABALHADOR -
ATIVOS de sua escrituração contábil.
2.2. Para o período em análise, o fornecimento de refeição e de cesta alimentação aos
trabalhadores foi pactuado por meio das seguintes negociações coletivas: Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) 2014/2015 e CCT 2015/2016.
2.3. Intimada a prestar esclarecimentos sobre os benefícios referentes à alimentação
oferecidos aos empregados (Termo de Intimação Fiscal – TIF – no 06), a fiscalizada
esclarece que os benefícios de refeição e alimentação oferecidos aos seus empregados
são realizados através de cartão magnético e em espécie sendo que os pagamentos em
espécie são incluídos no salário de contribuição, base de cálculo da Contribuição
Previdenciária. Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, impugnação, a qual foi julgada parcialmente procedente pela Delegacia de
Julgamento, dando origem ao Acórdão ora guerreado, que concluiu pela redução do valor
lançado unicamente em decorrência da constatação de erro na quantificação da base de cálculo
da competência 01/2015, com formalização de recurso de ofício. No mais, manteve-se a
exigência fiscal.
Cientificado do Acórdão da DRJ em 18 de setembro de 2020, conforme fl. 2296,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de fl.
2305 a 2337, cujas alegações serão detalhadas no curso voto a seguir.
Em 29 de março de 2022, a defesa peticiona para informar e requerer a aplicação
de Parecer da Advocacia Geral da União, fl. 2348 a 2351.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Do Recurso de Ofício
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720030/2020-45

A Decisão recorrida tratou, em seu item 08, da alegação da defesa de nulidade do
lançamento em razão da Autoridade lançadora ter cometido erro na apuração da base de cálculo
do mês de janeiro de 2015, quando utilizou para tal período o montante pago sob o mesmo título
no mês de dezembro do mesmo ano, também objeto do lançamento.
A análise dos documentos juntados aos autos não deixa dúvida da ocorrência de
erro de transcrição do valor da base de cálculo relativa ao mês de janeiro de 2015, pois a
totalização contida nas planilhas inseridas nos arquivos não pagináveis de fl. 1743 e 1744
demonstra que o correto seria um total de R$ 95.725.713,06, ao passo que o valor lançado
considerou um montante de R$ 105.206.453,68, valor este que, de fato, corresponde à totalização
do mês de dezembro de 2015.
Não obstante, conforme se verifica abaixo, a Portaria MF 02/2023 estabeleceu um
novo limite para a interposição de recurso de ofício, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Por sua vez, a Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Com o cotejo das informações contidas nos autos, em particular das planilhas de
fl.s 2196 e 2197, é possível constatar que o montante exonerado pelo Julgador de 1a Instância,
está muito aquém do limite de alçada previsto na citada Portaria MF 02/2013.
Assim, considerando os termos da Súmula Carf no 103 acima transcrita, não
conheço do recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
Como já destacado alhures, a autuação em discussão decorre da constatação da
Autoridade Fiscal de que o contribuinte pagou a seus colaboradores, no curso do ano de 2015,
valores a título de Alimentação/Refeição através de cartão magnético.
Vejamos o que consta da conclusão do Relatório Fiscal, fl. 91:
CONCLUSÃO
39. Durante a fiscalização foi lavrado Auto de infração com lançamento de crédito
tributário conforme a seguir:
a. Valores pagos a título de Alimentação/Refeição através de cartão magnético aos
empregados no ano de 2015.
As razões da Autoridade lançadora e da defesa não carecem de maiores
detalhamentos por parte deste Relator, já que, de fato, havia robusta controvérsia jurídica acerca
da incidência ou não de contribuição previdenciária sobre os valores creditados aos empregados
a este título no período em comento, controvérsia que deixou de existir com o advento da Lei no
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720030/2020-45

13.467/2017, a partir da qual restou assentado que os pagamentos em questão não estariam
contidos na base de incidência do tributo previdenciário.
Ocorre que, conforme bem pontuado pela recorrente em sua petição de fl.
2348/2351, em 23 de fevereiro de 2022, foi aprovado pelo Sr. Presidente da República o Parecer
no BBL – 04 da Advocacia-Geral da União, cujas conclusões vinculam a Administração Federal,
em razão do preceito contido no art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 19931,
o auxílio-alimentação concedido aos empregados na forma de tíquetes ou congênere, mesmo
antes do advento do § 2o do art. 457 do Decreto-Lei no 5.452/1943 - CLT, com a redação dada
pela Lei no 13.467/2017, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Assim restou ementado o citado Parecer no BBL – 04/2022:
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de
cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.
Portanto, considerando que as exigências fiscais em comento estão fundadas
exclusivamente sobre valores pagos a título de Alimentação/Refeição através de cartão
magnético aos empregados no ano de 2015, há de se reconhecer a improcedência integral do
lançamento.
Conclusão:
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram do presente, voto por não conhecer do recurso de ofício, em razão do limite
de alçada e, quanto ao recurso voluntário, por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo Erro! Fonte de referência não encontrada.

1 Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação do Presidente da
República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a Administração Federal,
cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
§ 2o O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições interessadas, a partir do momento em que
dele tenham ciência.
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720030/2020-45

Fl. 2364
DF CARF MF
Original